Tribunal: TJSP
Processo: 2261084-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória – Indeferimento da tutela provisória para averbação da compra e venda na matrícula do imóvel, bem como para levantamento da indisponibilidade averbada – Reforma parcial que se impõe – Hipótese em que os documentos juntados demonstram a verossimilhança das alegações iniciais quanto à compra e venda – Averbação do negócio que não traz

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de adjudicação compulsória – Indeferimento da tutela provisória para averbação da compra e venda na matrícula do imóvel, bem como para levantamento da indisponibilidade averbada – Reforma parcial que se impõe – Hipótese em que os documentos juntados demonstram a verossimilhança das alegações iniciais quanto à compra e venda – Averbação do negócio que não traz prejuízos e previne terceiros – Levantamento da indisponibilidade, porém, que depende de dilação probatória – Recurso parcialmente provido.